Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-08.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN ANDRADE DE ALMEIDA MACHADO - CPF: 160.683.137-27 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 34.257.247/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO HABIB CAMPBELL - CPF: 105.220.227-66 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001419-08.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

BANCO SANTANDER S.A

Recorrido:

JONATHAN ANDRADE DE ALMEIDA MACHADO

SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTO LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO AUTOR EM VALOR DIVERSO DO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e restituição, em dobro, dos valores cobrados acima do contratado. Aduz que realizou a contratação de um empréstimo pessoal junto as demandadas, sendo a proposta realizada a contratação do crédito do valor de XXXX, que seriam amortizados pelo autor em 54 parcelas no valor de R$ 686,79 (seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). Afirma que a instituição financeira realizou em sua conta o depósito do valor de R$ 60.718,25, montante que não havia sido solicitado, o que ensejou a cobrança de parcelas no valor de R$ 1.467,05. Comprova que realizou a devolução do valor excedente em favor da instituição financeira, de modo que os descontos acima do que foi contratado é indevido. Busca a restituição dos valores, além de compensação por danos morais.

2.

Na espécie, verifica-se que a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal acima do contratado, tampouco justificou a falha no depósito em valor diverso do contrato em favor do autor, o que indica a ocorrência de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

3.

Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se a suspensão, e, por consequência, a retificação dos descontos realizados para que se limitem ao valor de R$ 686,79, valor efetivamente contratado pelo autor, conforme reconheceu o juízo de origem.

4.

Do mesmo modo, considerando que ocorreu a cobrança indevida dos valores em desfavor do autor, correta a sentença que Condenou os Requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor, em dobro, os valores descontados acima de R$ 686,79.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023